Tribunal: TJPA
Processo: 0800456-02.2022.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800456-02.2022.8.14.0091

APELANTE: MOYSES SILVA DE MENEZES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME DE FLAGRANTE PERMANENTE. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. RECORRENTE PRESO EM FLAGRANTE COM CENTO E NOVENTA E QUATRO PETECAS DE COCAÍNA E CENTO E TRINTA E SEIS PETECAS DE MACONHA. LAUDO PERICIAL CONFIRMA TRATAR-SE DE ENTORPECENTE. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.

PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. SANÇÃO FIXADA DE FORMA EXACERBADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE

I.

A defesa suscitou preliminar de nulidade das provas que embasaram o decreto condenatório, pois teriam sido obtidas mediante revista pessoal e invasão de domicílio, realizadas pelos policiais militares de forma indevida e sem fundada suspeita.
In casu
, o apelante fora localizado em local conhecido pela prática de comércio de drogas, conforme denúncia recebida pela autoridade policial, segundo a qual no referido local havia grande fluxo de pessoas, fato que culminou na adoção de diligências pelos policiais militares e, posteriormente, na abordagem no denunciado e revista domiciliar, ocasião em que encontraram escondidos dentro de uma bota, 194 petecas de substância semelhante a oxi/cocaína e 136 petecas de substância semelhante a maconha. Ainda foram apreendidos três relógios, dois celulares, R$ 10,00 (dez reais), uma chave de motocicleta, e uma motocicleta BROS com sinais de adulteração.

Todavia, observa-se que os policiais militares não adentraram na casa da recorrente de forma aleatória. Havia denúncia anônima e fundada suspeita de que naquele endereço se desenvolvia o comércio de entorpecentes, suspeita esta que foi confirmada com a apreensão de 194 petecas de “cocaína” e 136 de “maconha” no seu interior. Vale ressaltar, que o tráfico de drogas é crime permanente. Desse modo, aquele que incorre nos verbos “guardar”, “trazer consigo” ou “ter em depósito” encontra-se em estado de flagrância, autorizando a ação dos policiais, independente de autorização judicial, a qual deve ser realizada para fazer cessar a prática do delito, desde que, para tanto, estejam presentes elementos fáticos suficientes e probabilidade delitiva, como ocorre no caso.
Preliminar rejeitada
. Precedentes;

MÉRITO

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

II.
A autoria e a materialidade do crime estão suficientemente provadas. Há laudo pericial atestando que as petecas apreendidas eram das substâncias vulgarmente conhecidas como “cocaína” e “maconha”. No que tange à autoria, a prova oral colhida demonstra que o recorrente realmente desenvolvia a mercancia de drogas. Vale ressaltar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. O conjunto probatório é harmonioso e aponta autoria e materialidade do crime, não havendo o porquê se falar em absolvição por falta de provas. Precedentes;

DA DOSIMETRIA

III.
A defesa requereu a redução da pena base para o mínimo legal. No caso, o julgador avaliou negativamente apenas a
natureza
altamente nociva e viciante do entorpecente apreendido com o recorrente, agravando a pena inicial em dois anos, ao fixar a pena base em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa. Assim, em que pese ter sido proferida motivação idônea para a exasperação da pena-base, mostra-se desproporcional o aumento aplicado. O julgador acresceu a pena inicial em
fração superior a um sexto
, indo de encontro com o entendimento pacificado por esta Eg. Corte de Justiça e Tribunais Superiores. Precedentes; Verifica-se que a pena-base foi fixada de forma exacerbada, devendo ser redimensionada para
5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa,
aplicando a fração de 1/6 (um sexto), em consonância com a jurisprudência pátria. Na segunda fase, o magistrado identificou a ausência de atenuantes e a presença da agravante da reincidência, razão pela qual deve incidir o aumento da fração de um sexto, de modo que a pena deve ser aumentada para
seis anos e nove meses e vinte dias de reclusão e seiscentos e oitenta dias-multa
e, diante da ausência de causas de aumento e diminuição,
torno-a definitiva
, devendo ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea a, do CP, conforme fundamentado na sentença.

Recurso de apelação conhecido e

parcialmente

provido.
Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo

parcialmente provido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

MOYSES SILVA DE MENEZES
,
inconformado com a condenação à
pena de oito anos e dois meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais oitocentos e dezesseis dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra.

Nas suas razões, a defesa suscitou a tese de insuficiência e ilicitude das provas. Alega que a abordagem e busca pessoal no réu, ora apelante, realizada pelos policiais militares não respeitou o que preconizam os artigos 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal, de modo que não havia fundada suspeita que justificasse, nas circunstâncias dadas, a revista no acusado, bem como aduz que os materiais apreendidos no local foram encontrados apenas após busca desautorizada no seu domicílio. Assim, requereu a
absolvição do recorrente
, com fulcro no
art. 386, inciso VII
do
CPPB
.

Acerca da dosimetria, a defesa sustentou que a pena base foi fixada equivocadamente acima do mínimo legal, uma vez que nenhum vetor judicial fora valorado negativamente. Em razão disso, requer a retificação da dosimetria da pena para que a pena base seja fixada no mínimo legal.

Ao final, requereu o
provimento
do presente
recurso
.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento

da apelação
. Nesta superior instância, o
custos legis
se
manifestou pelo improvimento do apelo defensivo.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na sentença penal
, o
delito foi assim narrado:

“[...] no dia 14/06/2022, por volta das 11h00min, o denunciado MOYSES DA SILVA MENEZES, foi preso em flagrante delito por guardar drogas, para fins de comercialização, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo os autos, a Polícia Militar recebeu denúncia informando que havia um grande fluxo de pessoas no endereço localizado na alameda Brasil, vila São Veríssimo, em Salvaterra. Em diligência até o local a polícia Militar promoveu abordagem no denunciado e revista domiciliar, ocasião em que encontraram escondidos dentro de uma bota, 194 petecas de substância semelhante a oxi e 14 porções de pó de substância semelhante a cocaína. Ainda foram apreendidos três relógios, dois celulares, R$ 10,00 (dez reais), uma chave de motocicleta, e uma motocicleta BROS com sinais de adulteração. Em depoimento, MOYSES confessou que vende drogas; que adquiriu o entorpecente pela quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) [...]” (SIC).

Em razão disso, foi denunciado como incurso na prática do delito do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Devidamente processado, o apelante foi condenado
à
pena de oito anos e dois meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais oitocentos e dezesseis dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE

A defesa suscitou preliminar de nulidade das provas que embasaram o decreto condenatório, pois teriam sido obtidas mediante revista pessoal e invasão de domicílio, realizadas pelos policiais militares de forma indevida e sem fundada suspeita.

Com efeito, prescreve o art. 244 do Código de Processo Penal que "
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
", sem que tal prática viole direitos fundamentais da intimidade, da honra e da imagem da pessoa, assegurados pelo art. 5º, X, da Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento que a fundada suspeita "
não pode fundar-se em parâmetros unicamente subjetivos, exigindo elementos concretos que indiquem a necessidade da revista, em face do constrangimento que causa
" (HC 81.305, Rel. Min. Ilmar Galvão, j. 13.11.01).

In casu
, o apelante fora localizado em local conhecido pela prática de comércio de drogas, conforme denúncia recebida pela autoridade policial, segundo a qual naquele local (Alameda Brasil, Vila São Veríssimo, Salvaterra) havia grande fluxo de pessoas, fato que culminou na adoção de diligências pelos policiais militares e, posteriormente, na abordagem no denunciado e revista domiciliar, ocasião em que encontraram escondidos dentro de uma bota, 194 petecas de substância semelhante a oxi e 14 porções de pó de substância semelhante a cocaína, além de 136 petecas de substância conhecida vulgarmente por maconha. Ainda foram apreendidos três relógios, dois celulares, R$ 10,00 (dez reais), uma chave de motocicleta, e uma motocicleta BROS com sinais de adulteração. Em depoimento em sede inquisitorial, MOYSES confessou que vende drogas e que adquiriu o entorpecente pela quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Verifica-se que os fatos narrados já amparam a fundada suspeita e justificam tanto a busca pessoal como a entrada no domicílio do acusado.

Percebe-se
, portanto,
que os policiais militares não adentraram na casa do recorrente de
forma

aleatória.
Havia denúncia anônima e fundada suspeita de que naquele endereço se desenvolvia o comércio de entorpecentes, de modo que antes de adentrarem no imóvel, tinham recebido denúncia anônima e monitoraram a movimentação na residência, com entradas e saídas rápidas de várias pessoas, suspeita esta que foi confirmada com a apreensão de
194 (cento e noventa e quatro) petecas, sendo 54 (cinquenta e quatro) envoltas em saco plástico amarradas com linha de cor preta, contendo substância granulada amarelada e 140 (cento e quarenta) confeccionadas em saco plástico transparente, contendo substância petrificada amarelada, pesando no total 84,0g (oitenta e quatro gramas); 14 (quatorze) petecas confeccionadas em saco plástico transparente, amarradas com linha de cor vermelha, contendo substância pulverulenta de cor branca, pesando no total 8,0g (oito gramas) e 136 (cento e trinta e seis) porções de erva prensada, envoltas em papel filme, pesando no total 75g (setenta e cinco gramas)
, no seu interior, substâncias estas devidamente periciadas e que confirmaram positivo para cocaína e maconha, conforme laudo definitivo (ID nº 13795920).

Vale ressaltar, que o tráfico de drogas é crime permanente. Desse modo, aquele que incorre nos verbos “guardar”, “trazer consigo” ou “ter em depósito” encontra-se em estado de flagrância, autorizando a ação dos policiais, independente de autorização judicial, a qual deve ser realizada para fazer cessar a prática do delito, desde que, para tanto,
estejam presentes elementos fáticos suficientes

e probabilidade delitiva
, como

ocorre no
caso em apreço.
A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA. ACUSADO QUE DECLAROU, EM JUÍZO, QUE A ENTRADA NO IMÓVEL FOI FRANQUEADA POR MORADORA. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. MATERIALIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância prolonga-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, se está ante uma situação de flagrante delito. Precedentes. 2. No caso, consta que os "policiais civis realizavam diligências para combater os desmanches ilegais no centro da capital quando, então, receberam informação sobre a unidade 4 do local supracitado em que se guardariam peças de motocicletas de origem ilícita. Então para lá se dirigiram, fizeram campana [...]". Já no interior do imóvel, "os policiais apreenderam 3.521g de crack, distribuídos em 4 (quatro) tijolos um deles já aberto e cortado - além de 4 (quatro) balanças de precisão, telefone celular, anotações para o tráfico e a quantia de R$ 1.910,00 (mil novecentos e dez reais)".
3. Ademais, em que pese o flagrante decorrer de denúncia anônima, consta da sentença que o próprio acusado afirmou, por ocasião do seu interrogatório, que a entrada no imóvel (moradia coletiva) fora franqueada por uma moradora, de forma que não há que se acolher a ilegalidade arguida no mandamus
.
4. Maiores considerações sobre a materialidade demandaria o reexame de material fático-probatório, vedado em habeas corpus. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 693.689/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)”

“DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário, para cassar o acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 596.705/SP, considerando válidas as provas obtidas na prisão em flagrante dos recorridos, e que deram origem à Ação Penal n. 151254392.2019.8.26.0228/SP, da Vigésima Sétima Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP (§ 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). RE 1447939. Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA. Julgamento: 16/08/2023. Publicação: 22/08/2023”.

E ainda:

APELAÇÃO CRIMINAL - DELITOS DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT) E RECEPTAÇÃO (CP, ART. 180, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DE DEFESA. PRELIMINAR - ALEGADA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL - NÃO ACOLHIMENTO - SUSPEITA FUNDADA DE QUE O RÉU CONDUZIDA VEÍCULO COM REGISTRO DE FURTO/ROUBO - CONSEQUENTE REVISTA AO AGENTE QUE RESULTOU NA APREENSÃO DE ESTUPEFACIENTES - PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL - SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA CARACTERIZADA - INTELIGÊNCIA DO ART. 244 DO CPP - PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. "Havendo fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, como no caso, a busca em veículo, a qual é equiparada à busca pessoal, independerá da existência de mandado judicial para a sua realização" (HC n. 216437, Min. Sebastião Reis Júnior). [...] RECURSO CONHECIDO, REJEITA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0006456-42.2019.8.24.0038, de Joinville, rel. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 26-11-2019).

Conveniente alicerçar ser
"atribuição inerente à função policial a realização de buscas e averiguações, a fim de garantir a segurança pública, não sendo necessário o conhecimento de delitos pretéritos para efetuar buscas pessoais
" (TJSC, Ap. Crim. 2014.031917-7, Rel. Des. José Everaldo Silva, j. 30.9.14).

Por estas razões,
rejeito a preliminar.

Quanto ao mérito, constata-se que a autoria e a materialidade do crime estão suficientemente provadas no Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apresentação e Apreensão, laudo pericial definitivo, bem como demais provas produzidas, em especial depoimentos colhidos nos autos. Conforme já firmado há laudo pericial atestando que 194 petecas apreendidas eram da substância vulgarmente conhecida como “
cocaína
” e 136 petecas de substância vulgarmente conhecida como “
maconha
”. No que tange à autoria, a prova oral colhida demonstra que o recorrente realmente desenvolvia a mercancia de drogas, em depoimento, a testemunha policial Edival Conceição da Silva afirmou que no dia do fato estava de serviço juntamente com sua guarnição e houve denúncia de que na área da invasão onde reside o apelante havia comércio de entorpecentes, o que levou a polícia a realizar diligência, se deslocando até o local apontado, tendo o declarante ingressado em área de mata com sua guarnição, onde ficaram observando grande movimentação de pessoas na residência do recorrente, entrando e saindo e, diante dos fatos, realizaram a busca e apreensão em Moysés, seguida da busca em domicílio, onde encontraram a droga na casa do acusado, dentro de uma bota (ID nº 13795898
). Os depoimentos em juízo foram convergentes com os apresentados em sede policial.

Conforme bem consignado pelo juízo sentenciante, as circunstâncias da apreensão e o modo de acondicionamento das drogas apontam, sem margem de dúvida, para o armazenamento da substância com o fito de comercialização.

Vale ressaltar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial
constitui meio idôneo de prova
, porquanto trata-se de agente estatal,
cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

Ora, o grande número de petecas, associado às circunstâncias em que se deu o flagrante, em área de traficância, com grande fracionamento da droga (194 petecas de cocaína e 136 petecas de maconha), embalada e pronta para a venda,
mostra que o recorrente efetivamente se dedicava ao comércio de entorpecentes
. Desta forma, verifica-se que o conjunto probatório se mostra harmonioso,
não havendo o porquê se falar em falta de provas para a condenação
.
Logo, mantenho a condenação.

DA DOSIMETRIA

A defesa requereu a redução da pena base. Desta forma, mister transcrever o cálculo para saber se houve
equívoco
do juiz
:

“Passo à dosimetria da pena em estrita observância ao disposto no artigo 68, caput, do CP. A natureza da droga denota elevado potencial lesivo face a outras substâncias ilícitas. É de conhecimento notório que a cocaína possui alto poder viciante e destrutivo. A quantidade da droga não é considerada elevada, conforme Laudo Pericial Definitivo. A personalidade do agente não pode ser valorada por esse juízo, pois para tanto não possui esse juiz conhecimento técnico. Quanto à conduta social, entendida como a forma que o réu se porta em suas relações com pessoas no dia a dia, deve ser observado que não há elementos nos autos para que possa ser aferida. Quanto a culpabilidade, entendida esta como a reprovação social do fato criminoso, constata-se ser aquela ínsita ao tipo. O sentenciado é portador de maus antecedentes. No entanto, serão valorados na segunda fase de dosimetria. Os motivos do delito, entendidos como a causa psíquica que leva ao cometimento do crime, no caso em análise são inerentes ao tipo. As circunstâncias – elementos acidentais que cercam o delito, mas não compõem o tipo penal – não destoam do que regularmente ocorre em crimes desta espécie. As consequências não se projetam para além do tipo. Desse modo, fixo a pena base para o crime de tráfico de drogas em 7 anos de reclusão e 700 dias multa”.

O art. 42 da Lei 11.343/2006 estabelece que:
“o juiz, na fixação das penas, considerará, com
preponderância
sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”
.

No caso, o julgador avaliou negativamente apenas a
natureza
altamente nociva e viciante do entorpecente apreendido com o recorrente, agravando a pena inicial em dois anos, ao fixar a pena base em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Assim, em que pese ter sido proferida motivação idônea para a exasperação da pena-base, mostra-se desproporcional o aumento aplicado.

Percebe-se, portanto, que o julgador acresceu a pena inicial em
fração superior a um sexto
, indo de encontro com o entendimento pacificado por esta Eg. Corte de Justiça.

É cediço que a doutrina e a jurisprudência do STJ recomendam como critério de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima estipulada. No mesmo sentido,
in verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. BENEFÍCIO DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Precedentes. 2. Salienta-se, que a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. 3. Assim, não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada) (AgRg no HC n. 603.620/MS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 9/10/2020).
4.

Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). 5. Em atenção às diretrizes do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei de Drogas, a elevada quantidade e a natureza altamente deletéria do entorpecente apreendido - 5.013,9g de cocaína - justificam a elevação da reprimenda inicial em 1/5, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada, uma vez que tal aumento não se mostrou exagerado
.
6. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 7. No presente caso, a incidência da causa de diminuição da pena descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas fora aplicada no patamar de 1/6, em razão do fato de o acusado ter conhecimento de estar a serviço do crime organizado no tráfico internacional, não havendo qualquer ilegalidade no referido fundamento. 8. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.222.135/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)”

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
II - Pedido de fixação da pena-base no mínimo legal. A quantidade de droga apreendida - 5,4g de cocaína; 87,7g de maconha; e 9,1g de crack, especialmente, como apontado pelas instâncias ordinárias, a natureza do entorpecente apreendido (crack e cocaína) - justifica a elevação da pena-base. Nesse compasso, ao contrário do que sustenta a defesa, mostra-se idônea a fundamentação, uma vez que, há muito tempo, a jurisprudência do STJ considera lídimo o recrudescimento da pena-base, tendo em vista a natureza e a quantidade da substância entorpecente. Precedentes. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AgRg no HC n. 780.659/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 22/2/2023.)

Nessa esteira, entendo que a pena-base foi fixada de forma exacerbada, devendo ser redimensionada para
5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa,
aplicando a fração de 1/6 (um sexto), em consonância com a jurisprudência pátria.

Na segunda fase, o magistrado identificou a ausência de atenuantes e a presença da agravante da reincidência, razão pela qual deve incidir o aumento da fração de um sexto, de modo que a

pena deve ser aumentada para
seis anos e nove meses e vinte dias de reclusão e 680 dias-multa
, e diante da ausência de causas de aumento e diminuição,
torno-a definitiva
, devendo ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea a, do CP, conforme fundamentado na sentença.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
dou parcial

provimento ao apelo,
para condenar

MOYSES SILVA DE MENEZES
, à pena de seis anos e nove meses e vinte dias de reclusão e seiscentos e oitenta dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, na forma do art. 33, §2º, alínea a, do CP, nos

termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/11/2023